Tribunal: TJDFT
Processo: 0748341-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO E CITAÇÃO DA PARTE RÉ. ART. 485, IV, CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC).
2. No caso, foram diligenciados em todos os endereços solicitados pela parte autora/apelante, todavia não se logrou êxito em citar o devedor fiduciário, devido à falta de indicação de endereço atualizado.
3. Ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a manutenção da extinção do feito, sem resolução de mérito, é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV do CPC, sendo prescindível a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo.
4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.